Tribunal: TJMT
Processo: 1015560-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015560-50.2021.8.11.0000
Agravante: Pamela Ullrich de Sousa
Agravado: Município de Sinop-MT
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto por Pamela Ullrich de Sousa, em face da decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1009429-14.2021.8.11.0015, indeferiu o pedido de ressarcimento dos valores gastos pelo paciente com o seu tratamento fora do domicilio.
Aduz a agravante que não possui capacidade financeira para arcar com os custos do tratamento fora do domicílio, bem como que, neste caso, há o dever o ente público em fornecê-lo.
Sustenta que como o Estado não forneceu o tratamento de saúde espontaneamente, busca a conversão da ação de obrigação de fazer em perdas e danos, a fim de obter o ressarcimento de valores incontroversos.
Diante disso, pugna, em sede de tutela recursal, para que seja determinada a tramitação do processo com possibilidade de cobrança dos valores devidos, a fim de que seja declarado o direito da agravante ao recebimento mensal da ajuda de custo para o tratamento fora do domicílio, com a sua implantação e a possibilidade de cobrança dos valores incontroversos.
É o relatório. DECIDO.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Todavia, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Inicialmente, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, dispôs o seguinte:
Verifico que a parte Autora propôs a presente demanda objetivando o fornecimento de Ajuda de Custo para Tratamento Fora de Domicilio – TFD, conforme narrado em ID. 54967978 – pág. 04-13 (autos físicos).
Ocorre que com a marcha processual, em obediência ao despacho de ID. 54967978 – pág. 45 (autos físicos), a Requerente corrigiu a irregularidade inicial em ID. 54967978 – pág. 47-48, atribuindo valor certo a causa e, na oportunidade pugnou pelo ressarcimento do TFD, eis que a Autora e seu acompanhante permaneceram na cidade de São Paulo por 1.318 (mil e trezentos e dezoito) dias sem a ajuda dos Requeridos.
Contudo, o pleito inicial é para que os Requeridos forneçam à Autora a AJUDA DE CUSTO para alimentação e hospedagem no período necessário de seu Tratamento Fora de Domicílio – TFD, portanto, não cabe pleitear nos mesmos autos, RESSARCIMENTO de VALORES eventualmente pagos, eis que trata-se de ações diversas, eis que para o FORNECIMENTO do TFD a ação cabível é a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, já quanto ao pedido de ressarcimento de despesas custeadas pelo paciente, entendendo a parte Autora possuir o direito a reparação, a ação a ser proposta é a AÇÃO DE COBRANÇA.
Todavia, embora não caiba análise do pedido de ID. 55803438 nesta demanda, este magistrado vem decidindo, amparado pela jurisprudência, que não cabe ressarcimento de qualquer valor ao paciente que custeou parte de seu tratamento, quando não fornecido pelos entes públicos.
Isso porque, surge a presunção de que o demandante e seus familiares tinham condições de custear pelo menos parte do tratamento, na medida em que há nos autos ordem judicial determinando aos Requeridos o fornecimento do custeio.
Nesse sentido, vejamos o entendimento do TJ/MT:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO DE QUANTIA DESEMBOLSADA POR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. A aquisição de despesas decorrentes do tratamento de saúde a expensas da parte autora não autoriza o ressarcimento pelo ente público demandado, uma vez que resta afastada a incapacidade financeira para suportar o custo do referido tratamento. (ReeNec 43856/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) (TJ-MT - Remessa Necessária: 00017987020118110020 43856/2016, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/04/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017 – Destaque nosso).
Logo, INDEFIRO o PEDIDO de ID. 55803438.
Assim, verifico que a parte requerente, ao corrigir irregularidade inicial, pugnou ainda pelo ressarcimento dos valores gastos com tratamento médico, bem como dos seus gastos com os do seu acompanhante, enquanto permaneceram na cidade de São Paulo por 1.318 dias.
Diante disso, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, sob o argumento de que não cabe pleitear o ressarcimento de valores em ação de obrigação de fazer, além de expor que não cabe ressarcimento de qualquer valor ao paciente que custeou parte de seu tratamento, quando este não tiver sido fornecido pelos entes públicos.
Pois bem. Compulsando os autos, tenho que não há como vislumbrar presentes os requisitos para a concessão da tutela ativa, tendo em vista que não foi possível averiguar dos documentos apresentados o cadastro do paciente para o Tratamento Fora do Domicílio – TFD.
Noutro quadrante, também não houve nos autos a concessão a tutela de urgência para compelir os entes públicos ao fornecimento do tratamento, de modo que, não cabe ao ente público arcar com os custos do tratamento quando o paciente se antecipa aos procedimentos legais específicos.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela ativa.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado